Tribunal: TJDFT
Processo: 0707166-11.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESNECESSIDADE. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. DECRETO-LEI No 911/1969. FACULDADE DO CREDOR.
1. Não há previsão legal que condicione a expedição do mandado de busca e apreensão à comprovação de localização do bem.
2. Segundo os arts. 4o e 5o, do Decreto-lei no 911/69, constitui faculdade do credor a conversão da ação de busca e apreensão em execução, caso não se tenha obtido êxito na comprovação de localização do veículo.
3. Apelo provido